Tribunal: TJES
Processo: 5020593-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020593-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA LUCIA LEITAO LIBARDI

AGRAVADO: VANDERLEI MARTINS FERNANDES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse que indeferiu pedido liminar formulado pela agravante, sob alegação de esbulho possessório praticado pelo agravado em imóvel supostamente cedido em comodato verbal. A recorrente sustenta que a notificação extrajudicial encaminhada ao agravado, aliada às fotografias e às demais provas juntadas, demonstraria a ciência inequívoca da rescisão da relação jurídica e a permanência irregular no imóvel, requerendo a concessão da tutela possessória liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, os requisitos previstos no art. 561 do CPC para concessão da liminar de reintegração de posse; e (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da posse exercida pelas partes e da existência de comodato verbal impede o deferimento da tutela possessória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da liminar em ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho possessório, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A posse constitui situação fática caracterizada pela exteriorização do domínio ou do exercício de poder sobre o bem, nos termos do art. 1.210 do Código Civil.

A prova documental produzida não demonstra, de forma inequívoca, a posse anterior e exclusiva da agravante nem a ocorrência do alegado esbulho possessório.

A existência de controvérsia acerca da natureza da posse exercida e da relação jurídica mantida entre as partes, fundada em suposto comodato verbal, afasta a possibilidade de concessão da tutela possessória liminar.

A ausência de comprovação suficiente do esbulho e de sua data evidencia a necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos controvertidos.

O juízo de cognição sumária próprio da apreciação da tutela provisória não autoriza a reforma da decisão agravada diante da insuficiência probatória apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova suficiente dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

A controvérsia acerca da posse exercida pelas partes e da existência de comodato verbal impede o reconhecimento imediato do esbulho possessório.

A ausência de prova inequívoca da posse anterior exclusiva, do esbulho e de sua data afasta a concessão da tutela possessória de urgência.

A necessidade de dilação probatória justifica a manutenção da decisão que indefere liminar possessória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020593-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VERA LUCIA LEITAO LIBARDI

AGRAVADO:
VANDERLEI MARTINS FERNANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de concessão da tutela de urgência recursal
, interposto por
VERA LÚCIA LEITÃO LIBARDI
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES na
ação de reintegração de posse nº 5004232-84.2025.8.08.0069
por ela ajuizada em desfavor de VANDERLEI MARTINS FERNANDES, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na exordial.

Em seu recurso (id. nº 17252458), a recorrente alega que: (i) a decisão agravada incorreu em indevida valoração das provas constantes dos autos, ao desconsiderar a notificação extrajudicial encaminhada ao agravado sob o fundamento de se tratar de documento unilateral, embora o requerido tenha tomado inequívoca ciência do conteúdo da notificação e permanecido injustamente no imóvel; (ii) em hipóteses de comodato verbal, a recusa do comodatário em devolver o bem após a ciência da rescisão da relação jurídica caracteriza esbulho possessório, independentemente de manifestação expressa por escrito; (iii) o comportamento do agravado evidencia a intenção de permanecer irregularmente no imóvel, destacando que, após o envio da notificação, houve contato telefônico via aplicativo de mensagens, circunstância que comprovaria a ciência inequívoca da exigência de desocupação; (iv) as fotografias acostadas aos autos demonstram a permanência de veículos e entulhos no imóvel, evidenciando a ocupação indevida da área; (v) restaram preenchidos todos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, uma vez comprovadas a posse mansa, pacífica e pública do bem, a ocorrência do esbulho possessório, sua data e a perda da posse; (vi) a decisão recorrida impôs exigência probatória incompatível com a fase inicial das ações possessórias e com a natureza da tutela liminar pretendida; e (vii) está presente a probabilidade do direito e do perigo de dano, diante da continuidade da ocupação irregular do imóvel pelo agravado e da impossibilidade de a recorrente exercer plenamente os poderes inerentes à posse e à propriedade.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, concedendo-se a tutela recursal e, ao final, a tutela de urgência pleiteada na origem, com a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel em favor da agravante, inclusive com auxílio policial, se necessário.

Pois bem.
A questão posta a este órgão julgador cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de reintegração de posse e, desde logo, entendo que deve ser mantido o entendimento já externado quando do indeferimento da antecipação de tutela recursal (Id. 17278797).

De início, convém esclarecer que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que apreciou tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião do pronunciamento recorrido.

Nesse sentido, a ação de
reintegração de posse visa reintegrar à posse àquele que sofreu esbulho e, para tanto, a petição inicial deve estar instruída com os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Outrossim, considerando que a demanda se fundamenta no exercício da posse e na turbação, aplicando-se ao caso a previsão normativa constante no artigo 1.210 do Código Civil, que disciplina que "
o possuidor deve ser mantido na posse em caso de turbação
", e sendo a posse uma situação fática, basta a simples exteriorização do domínio ou do poder de fato sobre o bem para que haja a sua configuração.

A partir da prova documental colacionada, não é possível, ao menos pela estreita cognição que comporta o presente recurso, identificar os requisitos legais citados acima, especialmente a posse anterior e exclusiva da Agravante.

Isso porque, na hipótese, estão ausentes os pressupostos para concessão da liminar, eis que à míngua das fotografias anexadas pela agravante/autora na origem, remanesce controvérsia em relação à natureza da posse por ela exercida e da relação jurídica tida entre as partes (comodato
verbal
).

Com a mesma orientação, confira-se a jurisprudência deste E. TJES:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE A POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse, que havia deferido liminar de reintegração em favor da autora. A agravante sustentou que nunca perdeu a posse do imóvel, cuja ocupação derivaria de acordo judicial homologado em ação de divórcio, no qual lhe seria devida indenização não paga. Alegou ainda que o contrato de compra e venda apresentado pela agravada seria fraudulento e simulado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da reintegração de posse liminar à autora da ação originária, à luz da controvérsia fática instalada sobre a posse do imóvel litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela possessória liminar exige, nos termos do art. 561 do CPC, prova inequívoca da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse. A decisão originária que inicialmente indeferiu o pedido liminar, após audiência de justificação, reconheceu expressamente a ausência de prova do esbulho e da perda da posse, não tendo sido objeto de recurso. A posterior concessão da liminar, sem alteração no contexto fático-probatório, contrariou o princípio da estabilidade das decisões interlocutórias. A posse, de natureza fática, deve ser comprovada por atos exteriores que demonstrem seu exercício; a simples invocação do direito de propriedade não supre essa exigência (art. 1.196 e § 2º do art. 1.210 do CC).
Diante da controvérsia instalada e da ausência de comprovação inequívoca dos requisitos legais, impõe-se a suspensão da reintegração e a manutenção da agravante na posse, conforme autoriza o art. 1.211 do CC
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJES; Agravo de Instrumento nº 5013056-79.2024.8.08.0000, Relª. Desª. HELOISA CARIELLO, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse em ação ajuizada pela agravante, sob alegação de esbulho praticado pelo agravado em imóvel cedido em comodato.

2. A agravante alega preencher os requisitos para a tutela possessória antecipada, sustentando ser a legítima proprietária e possuidora indireta do bem, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar de reintegração de posse, notadamente quanto à caracterização do esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela possessória liminar exige prova da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

5. No caso, não ficou configurado o esbulho possessório, pois a própria agravante reconhece a existência de contrato de comodato que conferiu ao agravado a posse direta do imóvel.

6. O simples uso residencial do imóvel pelo comodatário, com contas em seu nome ou realização de construções, não configura, por si só, esbulho, por decorrer da natureza do comodato.

7. Ausente prova de notificação do comodatário para restituição do bem, não há demonstração de constituição em mora, elemento indispensável para caracterizar a posse injusta.

8. A controvérsia demanda dilação probatória quanto aos termos do pacto de comodato, o que afasta a possibilidade de deferimento da medida liminar em sede de agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. 2. O contrato de comodato, ainda que verbal, afasta a caracterização de esbulho possessório até que haja notificação do comodatário para restituição do bem. 3. A ausência de notificação e a necessidade de dilação probatória impedem a concessão da tutela antecipada em sede recursal.

(TJES; Agravo de Instrumento nº 5002011-44.2025.8.08.0000, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/10/2025).

Assim sendo, nesse momento processual, inexiste prova do esbulho praticado pelo agravado, ou ainda, da data de sua prática.

Logo, o deslinde da controvérsia relativa à efetiva ocorrência do esbulho e o exercício da posse, demanda instrução probatória, motivo pela qual não há justificativa para modificação do pronunciamento do juízo a quo, tendo este agido corretamente no indeferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.